Tribunal: TJES
Processo: 0000036-13.2007.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000036-13.2007.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VALTER LUIZ POTRATZ e outros (11)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRRETROATIVIDADE DO NOVO SISTEMA PRESCRICIONAL TRAZIDO PELA LEI Nº 14.230/2021. TESE FIXADA NO TEMA 1.199 STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
O Supremo Tribunal Federal fixou tese no ARE 843.989, Tema nº 1.199, pela retroatividade das alterações benéficas ao réu, implementadas pela Lei nº 14.230/21, quanto a imprescindibilidade do elemento subjetivo dolo para configuração de ato de improbidade, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença. Entretanto, quanto ao novo regime prescricional, entendeu ser irretroativo.
2.
Portanto, configurado está o “
error in procedendo”
da sentença recorrida que aplica o regime prescricional retroativamente, em descompasso com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser anulada a sentença, retornando os autos à origem para regular processamento do feito.
3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000036-13.2007.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALTER LUIZ POTRATZ, VALMIR LAYBER MULINARI, ARTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, LONGUE & COSSI LTDA, CLEUDENIR FERNANDO ZINI MOREIRA, POUSADA ILHA DO SOL LTDA, V L MULINARI, THOMPSON E MENDONÇA LTDA, TECNOSON LTDA, LUCIANO DE ARAUJO PEDROZA, JOÃO BATISTA CERUTTI, ABERTURA COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS PROMOCOES E EVENTOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: CARLA FERNANDA DE PAULA SILVA - ES10409
Advogado do(a) APELADO: CLEI FERNANDES DE ALMEIDA - ES8783-A
Advogado do(a) APELADO: FERNANDO CARLOS FERNANDES - ES9637-A
Advogado do(a) APELADO: OTAVIO AUGUSTO COSTA SANTOS - ES9710-A
Advogado do(a) APELADO: MATEUS DE PAULA MARINHO - ES10884-A
Advogado do(a) APELADO: ARTHUR ALEXANDRE SARAIVA FARIA - ES19721-A
Advogado do(a) APELADO: MARCOS VINICIUS ABRAHAO FERREIRA - ES7095
Advogado do(a) APELADO: SILVANO DA SILVA - ES8327
Advogado do(a) APELADO: JOAO BATISTA CERUTTI PINTO - ES1785-A
Advogado do(a) APELADO: MANOEL JOSE DO REGO BARROS - RJ086990

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Piúma que, nos autos da ação de improbidade, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 23, § 8º da Lei de Improbidade c/c art. 487, II do CPC. Sem custas e honorários advocatícios por previsão legal.

O Ministério Público pretende com seu recurso a anulação da sentença ao argumento de irretroatividade do novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021.

Pois bem. Para solução da controvérsia há de se estabelecer se são aplicáveis ou não as alterações implementadas pela Lei nº 14.230/21, sobretudo porque tem o condão de conferir ao julgamento do presente recurso conclusões antagônicas caso aplicada a Lei nº 8.429/92 sem as respectivas alterações.

Sobre a questão, o
Supremo Tribunal Federal
, após reconhecer repercussão geral da matéria, julgou o ARE 843.989 RG (Tema 1.199/STF), fixando a tese jurídica nos seguintes termos:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA
a presença do elemento subjetivo dolo
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes
;

3) A nova Lei 14.230/2021
aplica-se aos atos de improbidade administrativa
culposos praticados na vigência do texto anterior, porém
sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Como se verifica, o STF permitiu a retroatividade das alterações benéficas ao réu quanto à imprescindibilidade da presença do elemento subjetivo dolo para configuração de ato de improbidade, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença.

Entretanto, com relação ao novo regime prescricional concluiu o Pretório Excelsio ser irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No mesmo sentido já decidiu esta e. Primeira Câmara Cível e as demais Câmaras Cíveis deste e. TJES:

[...]
Filio-me ao entendimento já proclamado por este e. TJES e especialmente por esta e. Câmara Cível de que a referida norma possui caráter retroativo. [...] 4. Inaplicável ao caso as novas regras atinentes à prescrição estabelecidas pela Lei nº 14.230/2021.
(TJES, Apelação Cível, 024151402351, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 14/07/2022)

[...] 1.
Delimitou o STF expressamente acerca da possibilidade de aplicação da Lei 14.230/21 tão somente a fatos posteriores a sua publicação, sendo que, mesmo em caso de maior benefício ao infrator, o novo regime prescricional não se faz passível de emprego retroativo. Tema 1199/STF
. [...] (TJES, Apelação Cível, 024151350881, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/07/2023) (grifei)

[...] 3.
Ainda que a presente demanda tenha sido ajuizada em 2018, não há que se falar em aplicação dos marcos temporais previstos no artigo 23, § 4º, da LIA à hipótese em apreço, pois, nos termos do precedente firmado pelo C. STF, não há retroatividade da norma, de natureza processual. Incide, nessa seara, o Princípio do Tempus Regit Actum
[...] (TJES, Apelação Cível, 047180022650, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023) (grifei)

Portanto, configurado o
erro in procedendo
da sentença recorrida que aplica o regime prescricional retroativamente, em descompasso com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989, Tema nº 1.199, devendo ser anulada a sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR
a sentença, diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989, Tema nº 1.199, acerca da irretroatividade do novo sistema prescricional trazida pela novel legislação (Lei nº 14.230/21) às ações de improbidade, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.